Tribunal: TJES
Processo: 5018872-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018872-08.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WATSON MARTINS DA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018872-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WATSON MARTINS DA COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO COMUNICOU PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REVELIA DECRETADA. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de Watson Martins da Costa, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/1990. O requerente sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da sentença, alegando que se encontrava custodiado no Estado de Minas Gerais à época da prolação do édito condenatório, o que exigiria a observância do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na intimação da sentença condenatória realizada apenas na pessoa da advogada constituída, na hipótese em que o réu, embora em liberdade provisória no processo de origem, encontrava-se preso em outra unidade da federação por fato distinto, sem que o juízo sentenciante tivesse ciência formal de tal custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação de caráter restrito, destinada à correção de erro judiciário em hipóteses taxativas, não servindo para a mera rediscussão de matéria já julgada.

O requerente descumpriu dever processual elementar ao não manter endereço atualizado e ao se ausentar da comarca sem autorização judicial, o que ensejou a decretação da revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do réu preso, prevista no inciso I do art. 392 do Código de Processo Penal, pressupõe que o réu esteja custodiado pelo próprio feito ou que o Juízo tenha ciência formal da prisão em outro processo.

A intimação da sentença na pessoa da advogada constituída é válida e suficiente para o início do prazo recursal quando o réu é considerado solto no processo, sendo desnecessária a dupla intimação conforme o inciso II do art. 392 do Código de Processo Penal.

O princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegare
, positivado no art. 565 do Código de Processo Penal, impede que a parte argua nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido.

A ausência de interposição de recurso por parte da defesa técnica constitui prerrogativa e estratégia processual do patrono, não caracterizando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A intimação da sentença condenatória de réu que responde ao processo em liberdade, mas que é declarado revel por não ser localizado no endereço constante dos autos, pode ser efetuada apenas na pessoa do advogado constituído.

É ônus do réu manter o endereço atualizado perante o juízo e comunicar eventual prisão superveniente em outra unidade da federação ou por fato distinto.

Inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal de réu preso em outro estado se o Juízo sentenciante não foi formalmente comunicado da custódia antes da certificação do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, § 2º, I, II e V, e art. 288, ambos do Código Penal; art. 244-B da Lei 8.069/1990; art. 367, art. 392, incisos I e II, art. 565 e art. 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 28/08/2023; STJ, HC 327.438/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25/11/2015; STJ, AgRg no HC 726.326/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018872-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WATSON MARTINS DA COSTA

Advogado do(a) REQUERENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

WATSON MARTINS DA COSTA,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES (Ação Penal nº 0003757-05.2017.8.08.0035), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP), associação criminosa (art. 288, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões iniciais (ID 16836817), o requerente sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Alega que, embora respondesse ao processo em liberdade, estava custodiado no Estado de Minas Gerais à época da prolação do édito condenatório, o que exigiria sua intimação pessoal nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal. Requer, assim, a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.

A liminar foi indeferida (ID 17316771).

A douta Subprocuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Andréa Maria da Silva Rocha (ID 17536977), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido, argumentando que a nulidade foi causada pela própria desídia do réu, que não comunicou sua prisão ou paradeiro ao juízo.

Prosseguindo, entendo prudente tecer algumas considerações a respeito da Revisão Criminal.

Consigno tratar-se de uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se que, considerando a segurança jurídica que decorre da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é cabível de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada para mera rediscussão da matéria já definitivamente julgada, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação da
S
entença condenatória, realizada apenas na pessoa da advogada constituída, em face de réu que, embora solto no processo de origem,
estaria

preso em outra unidade da federação, por fato distinto.

A análise dos autos revela que o Requerente, Watson Martins da Costa, esteve devidamente representado por advogada constituída, Dra. Doroteia Maria Cabral de Souza,
a qual exerceu com zelo sua função, apresentando resposta à acusação, pedidos de liberdade provisória, impetrou Habeas Corpus, participou de diversas Audiências e, por fim, apresentou alegações finais.

A respeito do réu, observo que se encontrava preso e assim foi citado. Destaco que durante a AIJ, realizada em 16/10/2017, a Douta Advogada requereu sua liberdade e informou novo endereço da família do acusado Watson na Cidade de Cariacica, conforme comprovante de residência de fl. 323, o que foi reiterado no bojo do Habeas Corpus (fl. 362).

Posteriormente, foi-lhe concedida
liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo a proibição de se ausentar da Comarca de Fundão sem autorização judicial
(Termo de Compromisso de fl. 436)
,
sendo, em seguida, autorizada e confirmada sua residência em Cariacica, conforme
Termo de Interrogatório de
fls. 453
.

Entretanto, c
onforme se extrai da fl. 481, o réu, que se encontrava em liberdade provisória mediante o dever de manter endereço atualizado, não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 10/6/2019. Ato contínuo, a certidão de fl. 484 constatou que o acusado
não foi localizado no endereço por ele indicado em Cariacica
, descumprindo dever processual elementar.

Diante da não localização e do nítido descumprimento das condições de sua liberdade, operou-se a evidente revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a defesa técnica constituída apresentou alegações finais em janeiro de 2023 e, em nenhum momento, manifestou-se sobre o paradeiro ou eventual prisão de seu constituinte.

Ademais, a advogada foi devidamente intimada da Sentença, por via eletrônica, em 09/8/2024, todavia, não apresentou recurso em face de nenhum dos réus,
exercendo sua prerrogativa processual, o que não pode ser caracterizado como cerceamento de defesa
.

Ora, a
interposição de recurso é, em regra, um ato que se insere na estratégia processual definida pelo advogado, que pode entender ser mais benéfico para o seu cliente não recorrer de uma determinada decisão,
como na hipótese dos autos
.

Inclusive, o
novo advogado da parte assume o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.371.252/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe de 28/08/2023; STJ, HC 397.963/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/12/2017).

A respeito da tese objeto desta revisional, referente à nulidade por ausência de intimação do réu preso, cumpre consignar que a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu preso (art. 392, I, CPP) pressupõe que o réu esteja preso naquele feito ou que o Juízo sentenciante tenha ciência formal da custódia.

Entretanto, no caso em tela, o réu era considerado "solto" para os fins da Ação Penal objeto desta revisional, razão pela qual, adequadamente aplicada a intimação da Sentença, na forma do art. 392, inc. II, do CPP, na pessoa da advogada constituída.

Ressalte-se que a intimação apenas na pessoa do advogado constituído ou defensor público é suficiente para o início do prazo recursal, nos termos do art. 392, II, do CPP, sendo desnecessária
a
dupla intimação
da Sentença
(pessoal e da defesa) para réu solto.

Importante também destacar que o art. 565 do CPP estabelece que
"nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido"
.

Nesses termos, observa-se que, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, é ônus da defesa do réu manter seu endereço atualizado ou de comunicar eventual prisão em outro Estado, sendo vedado que o réu se beneficie da própria torpeza ao consignar que
“se o Paciente foi citado pessoalmente e deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia, não há se falar em nulidade. Na espécie, não há prova nos autos de qualquer informação encaminhada ao Juízo de origem de que o Réu fora preso em flagrante”
(HC n. 327.438/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 25/11/2015.)

Ora, a alegada nulidade por falta de intimação pessoal, na hipótese aventada pela defesa, pressupõe a
ciência formal do juízo sentenciante
sobre a custódia do réu. No caso, o réu estava em liberdade provisória e descumpriu medida cautelar ao se ausentar da Comarca por ele indicada como sua residência, sem autorização, sendo preso em Minas Gerais por fato diverso e sem que o juízo de origem fosse comunicado.

Ademais, há precedente da Corte Cidadã reforçando que não se pode imputar ao Estado o dever de realizar buscas constantes em cadastros de outros Estados quando o réu é revel e não cumpre o ônus de manter seu endereço atualizado. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual.

3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. (...)” (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Desse modo, ao descumprir a medida cautelar de informar o endereço e ao não comunicar sua prisão superveniente em MG, o requerente deu causa à impossibilidade de sua intimação pessoal. Destarte, acolher a nulidade agora seria premiar a torpeza e a fuga da responsabilidade penal.

Portanto, no caso vertente observou o devido processo legal dentro das balizas da boa-fé processual esperada das partes, na medida em que o Juízo de origem agiu em estrita legalidade ao intimar a advogada constituída, uma vez que, para todos os efeitos processuais, o réu encontrava-se em local incerto e não sabido por vontade própria. Não há erro judiciário ou condenação contrária ao texto da lei que autorize a rescisão da coisa julgada.

Por fim, consigno que a pretensão revisional apenas atacou o procedimento de intimação para Sentença, deixando de atacar o conteúdo da Sentença condenatória, as provas produzidas ou a dosimetria da pena.

Destarte, não está evidenciada patente ilegalidade ou erro judiciário que justifique a excepcional intervenção revisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.